Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. INCAPACIDADE RELATIVA. DÉBITOS DE ÁGUA E ESGOTO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos que almejavam a nulidade da declaração de reconhecimento de dívida perante a Caesb, a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar validade da declaração de reconhecimento de dívida realizada pela autora com a Caesb, a existência de débitos sob responsabilidade da autora e a possibilidade de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico depende de agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.
4. O art. 4o, III, do Código Civil determina serem incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.
5. A autora, civilmente interditada e sob curatela desde 9/3/2017, em razão de transtornos psiquiátricos, realizou negócio jurídico com a Caesb, no qual transferiu os débitos existentes em um imóvel para outro.
6. A Caesb, reconhecendo administrativamente a invalidade do ato jurídico, reestabeleceu, após provocação, a situação jurídica anterior, nos termos dos arts. 171, I e 182, ambos do Código Civil.
7. O negócio jurídico de reconhecimento de dívidas anulado tão somente modificou o imóvel sob o qual o débito estava inscrito, mas sem alterar o devedor, haja vista a autora ser responsável, desde 1995, pelos débitos relativos ao fornecimento de água e esgoto em ambos os bens.
8. Consoante entendimento firmado pelo STJ, as obrigações decorrentes do serviço de água e esgoto se vinculam ao contratante do serviço, ou seja, possuem natureza pessoal, e não, propter rem, não se subordinando, portanto, à titularidade do bem.
9. Se inexiste comunicação à Caesb de eventual modificação do usuário da unidade consumidora, por inércia da parte, não há falar em dever da companhia de saneamento de exclusão ou transferência de responsabilidade dos débitos de água e esgoto expedidos regularmente em nome do usuário cadastrado à época do inadimplemento, bem como em indenização por danos morais, haja vista a ausência de ato ilícito.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.